Tribunal: TJBA
Processo: 8027250-17.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027250-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NILTON ALVES SENA

Advogado(s)
:
ELLEN LIMA OLIVEIRA ALVES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA –
IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA QUE SE JULGA PELA IMPROCEDÊNCIA -

RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO –
DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO
– NÃO INCIDÊNCIA -

POLICIA
L
MILITAR QUE PASS
OU
A INATIVIDADE
EM 201
5
OCUPANDO A PATENTE DE
1º SARGENTO
– PROVENTOS PAGOS SOBRE A PATENTE
DE 1º TENENTE – CORREÇÃO –
PROMOÇÃO NA CARREIRA QUE
DEVE OBEDECER AOS PRECEITOS LEGAIS
E NÃO APENAS AO INTERSTÍCIO
NA PATENTE
QUE SEQUER FOI COMPROVADO NO CASO EM TELA

– AÇÃO MANDAMENTAL QUE NÃO SE PRESTA A SUPRIR SUPOSTAS OMISSÕES DA LEI – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO D
OS REQUISITOS NECESSÁRIOS
PARA PROMOÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA

1. Impugnação à assistência judiciária gratuita que se julga pela improcedência em vista da não apresentação de fatos específicos e objetivos que permitam rever o deferimento da benesse.

2. A relação discutida no caso em comento possui natureza omissiva, de caráter alimentar e trato sucessivo, sendo renovada mensalmente. Dessa forma, também renova-se continuamente o prazo previsto em lei para a impetração do mandado de segurança não incidindo no caso em tela a prescrição de fundo de direito ou decadência.

3. Fora documentos de representação e identificação foram colacionados aos autos contracheques e o BGO de ID 60682046 que demonstra que o impetrante passou a inatividade em 2015, quando ocupava a patente de 1º Sargento, passando a receber proventos pela patente de 1º Tenente.

4. Não há prova nos autos de quando a autoria obteve a patente de 1º Sargento e não se sustenta o pleito de evolução na carreira apenas porque o mesmo “
acabou por passar muito mais de 04 anos nesta, oportunidade em que na ativa deveria ter recebido a promoção de 1º Tenente
”, porque o Estatuto da Polícia Militar, lei 7.990/01, estabelece uma série de requisitos para promoção em seus artigos 134 e 135.

5. No caso dos autos o impetrante não comprovou ter cumprido o requisito temporal de permanecer o tempo mínimo de 84 (oitenta e quatro) meses na patente de 1º Sargento e que, tendo cumprido o prazo, tenha se inscrito em lista para participar do curso de formação para patente superior, muito menos que tenha sido aprovado no mesmo conforme exige a lei vigente, na forma do art. 134.

6. O pleito está baseado em afirmação falsa, iniciando a exordial tratando da gratificação CET, passando a tratar a promoção para 1º Tenente sob a afirmação que o autor seria SUBTENENTE, quando, na verdade, os documentos juntados demonstram que o mesmo era 1º Sargento.

7. Não há prova, ainda, que estivesse na lista de acesso ou que fosse o mais antigo da escala numérica e a concessão da segurança quebraria a isonomia entre os iguais que respeitaram o interstício e se empenharam em se inscrever e serem aprovados no curso que lhe possibilitou a ascensão a patente de 1º Tenente.

8
.
A parte impetrante não se desincumbiu do ônus de provar que cumpriu os requisitos legais necessários à promoção para o posto de 1º Tenente PM,
muito menos que tenha sido preterido em relação a outros policiais,
cumprindo lembrar que
a promoção
não decorre apenas cumprimento do interstício
ou do tempo de função policial militar exercido
.

9
. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027250-17.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
NILTON ALVES SENA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
julgar
IMPROCEDENTE
a impugnação a gratuidade da Justiça
,
de ofício,

AFASTAR A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
e
DECADÊNCIA
aduzida
s

e,
no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .